Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACORDO PARA PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedente em parte para condenar o recorrente a cumprir o acordo entabulado com o autor, devolvendo a importância de R$ 522,05 ( quinhentos e vinte e dois reais e cinco centavos) descontado do contracheque do requerido, mais eventuais descontos que tenham ocorrido após o acordo, sempre em dobro, suspendendo a cobrança via contracheque e emitindo os boletos bancários referentes às parcelas da avença. Quanto ao dano moral, este, foi julgado improcedente.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face do descumprimento do acordo entabulado entre as partes, no que tange a renegociação de dívida do cartão de crédito consignado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 41657788). Foram ofertadas contrarrazões (ID 41657796).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade do desconto em folha de pagamento referente ao empréstimo realizado por meio de cartão de crédito e a consequente repetição do indébito.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira ré aduziu que explicou de forma clara os critérios para liberação de margem e as informações referentes a retomada dos descontos em folha. Apontou que a principal característica do cartão de crédito consignado é o desconto do pagamento do mínimo da fatura previsto em folha. Quanto à repetição do indébito a que foi condenada, pontuou que tal entendimento não merece prosperar, pois descontou os valores que lhe são devidos e não houve má-fé de sua parte. Requereu a reforma da sentença para provimento total do recurso.
7. O autor celebrou contrato de serviços bancários com a aquisição de cartão de crédito consignado, no qual as parcelas eram descontadas diretamente de seu contracheque. Em virtude da falta de margem realizou-se um acordo entre as partes para pagamento do saldo devedor via boleto bancário (ID 41656945). A avença foi celebrada da seguinte forma: uma entrada de R$ 319,14 (trezentos e dezenove reais e quatorze centavos) mais dezenove parcelas de mesmo valor. Contudo, a partir do segundo mês os descontos voltaram a ser feitos em contracheque. Os valores descontados em folha de pagamento dizem respeito ao parcelamento do débito objeto de renegociação, não havendo justificativa razoável pela instituição financeira para a quebra do que foi pactuado. Ao que consta dos autos, o autor foi pego de surpresa com o desconto. Há descumprimento contratual, infringindo o disposto no art. 48 do CDC, na qual as declarações de vontade relativas às relações de consumo vinculam o fornecedor do serviço.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Embora o recorrente alegue que não agiu de má-fé, cumprindo apenas com o que é determinado nesta modalidade de empréstimo, realizou cobrança indevida via contracheque e descumpriu com o que foi acordado. Assim, ante tal descumprimento, mantido após a provocação do autor junto aos serviços de atendimento ao consumidor, a ré cobrou e descontou valores do contracheque do recorrido de forma indevida, sendo cabível a repetição do indébito.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente em custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.